Tribunal: TJPA
Processo: 0814085-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814085-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO GONCALVES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO PACIENTE NÃO CONFIGURADA, DIANTE DA AUSENCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICOS DOS ACUSADOS. Não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de as situações ventiladas possuírem identidade de situação para a concessão do benefício, isto porque,
o denunciado Fabrício estava na posse de 5 papelotes de maconha, diferentemente do paciente, que foi encontrado mais de 2 kg de material entorpecente (maconha e cocaína), bem como instrumentos (2 balanças de precisão) e objetos (pedaços de sacos plásticos) utilizados para acondicionar as substâncias, os quais foram encontrados em sua posse, e que, em tese, são utilizados para fins de tráfico. Assim
, a situação fático-jurídica do paciente diverge dos corréus de tal sorte que sobejam fortes elementos de autoria e materialidade em detrimento do mesmo. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

impetrado em favor de
FERNANDO GONÇALVES RODRIGUES
, tendo como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com o outro denunciado, Fabrício Pereira dos Santos, por supostamente terem violado os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois tanto o paciente quanto seu comparsa ostentam a mesma situação fático-jurídica, todavia, o corréu Fabrício foi beneficiado com a liberdade provisória, embora fosse portador de antecedentes criminais, enquanto que o paciente teve o seu pedido indeferido pelo juízo impetrado, mesmo ostentado carteira de trabalho, bons antecedentes, residência fixa e sem mácula alguma na sua ficha policial e judicial.

Aduz a defesa que o paciente faz jus aos mesmos benefícios obtidos pelo corréu – liberdade provisória – face ao comando do artigo 580 do Código de Processo Penal, bem assim do artigo 5º, XXXVI, sendo a igualdade processual um desdobramento do princípio da igualdade constitucional.

Por fim, requer o deferimento de liminar para que seja restituída a liberdade do paciente, mediante o uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, aplicando-se o disposto do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos distribuídos a relatoria do Juiz Convocado

Altemar da Silva Paes, para análise do pedido cautelar, tendo este indeferido a liminar pleiteada e solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame que opinou pelo não conhecimento do
writ,
sob pena de supressão de instância. no entanto, caso não seja esse o entendimento, no mérito, pugna pela denegação da ordem, ante os fundamentos acima elencados.

É o relatório.

VOTO

Passo, inicialmente, a analisar a preliminar de conhecimento da apelação, suscitada pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a respeito da suposta supressão de instancia quando ao pedido do apelante.

O Parquet de 2º grau aponta que
o pleito de extensão de benefício deveria ter sido apresentado perante o juízo de 1º grau, onde foi concedido o benefício ao corréu Fabrício Pereira dos Santos, preservando-se, desse modo, a competência originária para o exame da questão, razão pela qual não merece ser conhecido o
writ
.

Todavia, em análise ao processo originário (nº
0801420-88.2021.8.14.0136)
verifico que na data de 27/10/2021, a defesa do paciente apresentou pedido de extensão de benefício ao Juízo de 1º grau (ID 39132609), tendo a autoridade tida como coatora analisado o referido pleito na data de 09/11/2021, momento em que manteve a prisão preventiva do paciente, nos moldes da decisão de ID 40609126, restando esvaziada a apontada supressão de instância, devendo ser conhecido o writ.

No mérito, a defesa objetiva a extensão do benefício de liberdade provisória ao paciente nos termos em que foi concedida ao corréu Fabrício Pereira dos Santos, diante da similitude fática e jurídica entre eles.

Em que pesem os argumento recursais em entendo também não assistir razão, pois não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento das situações ventiladas possuírem identidade de situação para a concessão do benefício, conforme bem delineado nas informações judiciais (ID 7499217):

“Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06 de agosto de 2021, na companhia de outro nacional, tendo em vista que estariam, em tese, praticando os crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

• O auto de prisão em flagrante fora homologado em decisão datada de 07 de agosto de 2021, tendo sido a audiência de custódia realizada no dia seguinte a prisão em flagrante, a qual foi convertida em custódia preventiva.

• Oportunamente foi utilizado como fundamento da prisão preventiva a necessidade de garantia da ordem pública.

• No dia 09 de novembro de 2021 foi apreciado pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, ID. 39132609, tendo o representante ministerial se manifestado de forma diversa ao que foi pleiteado, ID. 40503240, passando este juízo a decidir pelo indeferimento do pleito da defesa e consequentemente favorável a manifestação do parquet.

• Logo, tendo em vista que o juízo ao analisar os fatos trazidos recentemente, não vislumbrou alterações latentes, que coadunem com a mudança de entendimento, no que concerne a manutenção da prisão preventiva do paciente, vez que com o mesmo teria sido encontrado mais de 2 kg de material entorpecente (maconha e cocaína), bem como instrumentos (2 balanças de precisão) e objetos (pedaços de sacos plásticos) utilizados para acondicionar as substâncias, não havendo o que se falar em tratamento desigual entre os denunciados.

• Verifica-se que ao contrário do paciente, o denunciado Fabrício, foi encontrado, tão somente, com 5 papelotes de maconha, diferentemente do paciente, o qual, em decorrência da quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como dos instrumentos e objetos que também foram encontrados em sua posse, e que, em tese, são utilizados para fins de tráfico, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

• É valoroso mencionar que os presentes autos possuem tramitação mais célere, tendo em vista que se trata de réu preso, sendo assim, não há o que se falar em extrapolação do prazo,

ou, ainda em constrangimento ilegal, estando este juízo atrelado a todos os direitos constitucionais resguardados ao denunciado, e ainda ao respeito que lhe é concedido às partes de possuírem o devido processo legal.

• Outrossim, é de extrema valia, mencionar, que os presentes autos estão aguardando a apresentação de defesa prévia por parte dos representantes da defesa, para que possam ser impulsionados.”

Como se vê, ao contrário do que alegas a defesa, não há identidade fática entre as situações do paciente e do corré Fabricio, pois como bem delineou a autoridade coatora na decisão de ID. 406091 26, que denegou a extensão do benéfico, nos seguintes termos, in verbis:

“A defesa argumentou em petição, ID. 39132609, que o denunciado faria jus ao benefício de concessão da liberdade provisória, tendo em vista que este não cumpriria com os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, vez que sua situação flagrancial seria idêntica a do denunciado Fabrício Pereira dos Santos.

Percebe-se que existe prova da materialidade e fortes indícios de autoria, consubstanciados principalmente pelo depoimento das testemunhas, bem como pelo termo de exibição e apresentação de objetos (aproximadamente 2.324kg (dois quilos e trezentos e vinte quatro gramas) de maconha, 329g (trezentos e vinte nove gramas), bem como duas balanças de precisão) e laudo de constatação provisório, o qual indicou que as substâncias apreendidas realmente seria material entorpecente, ID. 31000260, pág. 01/03.

Ocorre que o crime tem especial gravidade, por, em tese, se tratar de tráfico de drogas, o que é cediça e positivada na legislação a sua equiparação à crime hediondo, tamanha são suas consequências trágicas em sociedade, causando um verdadeiro problema de saúde pública, retratado pela guerra às drogas, enfrentada tanto pelos profissionais de saúde, quanto pelas forças de segurança.

Ao que consta apresentadas as condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não apresenta óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Oportunamente, é de extrema valia mencionar, que a situação flagrancial dos denunciados Fabrício e Fernando é diversa, vez que com o denunciado Fabrício fora encontrada uma pequena quantidade de material entorpecente, frente ao que fora apreendido com o denunciado Fernando, o qual além das drogas, mantinha, em tese, em sua residência, outros apetrechos como sacos plásticos e 2 balanças de precisão.

Sendo assim, é inegável a presença dos requisitos basilares para a decretação da prisão preventiva, como o fumus commissi delicti, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria.

Quanto ao periculum libertatis, estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, a qual restou afetada com a atividade criminosa em comento.

Como bem se manifesta a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2, II DO CP AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública a aplicação da lei penal atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar. 3. Ordem Denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08099723320198140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 10/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 13/02/2020).

Assim, nos termos do art. 311-312 do CPP, percebe-se que o crime sob apuração é grave, não havendo outra alternativa que não seja a manutenção da prisão preventiva do denunciado Fernando Gonçalves Rodrigues.

Dessa forma, verifica-se que, ao indeferir o pedido de liberdade provisória do paciente, a autoridade inquinada coatora apontou que mesmo diante dos fatos trazidos pela defesa recentemente, não houveram alterações substanciais, que justifiquem a mudança de entendimento, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.

Conforme exposto na decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente, este foi encontrado mais de 2 kg (dois quilos) de material entorpecente (maconha e cocaína), bem como instrumentos (2 balanças de precisão) e objetos (pedaços de sacos plásticos) utilizados para acondicionar as substâncias, não havendo o que se falar em tratamento desigual entre os acusados.

Por fim, como bem delineado no parecer ministerial:
“
a autoridade impetrada enfatizou que, ao contrário do paciente, o denunciado Fabrício foi encontrado, tão somente, com 5 papelotes de maconha, diferentemente do paciente, o qual, em decorrência da quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como dos instrumentos e objetos que também foram encontrados em sua posse, e que, em tese, são utilizados para fins de tráfico, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva.”

Portanto, a situação fático-jurídica do paciente diverge do corréu de tal sorte que sobejam fortes elementos de autoria e materialidade em detrimento do mesmo, devendo ser mantido incólume o decreto preventivo.

Isto posto, acompanho parecer ministerial e
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/01/2022